Tribunal: TJDFT
Processo: 0731148-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731148-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO LIBANIO PEREIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE LIBAINO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO LIBANIO PEREIRA ROCHA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0725177-13.2024.8.07.0001 dos bens deixados pelo falecimento de JOSÉ LIBAINO DA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 202289859 e 0725177-13.2024.8.07.0001 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora emende a inicial, trazendo aos autos a relação de bens a serem inventariados, bem como a sua devida retificação quanto ao valor da causa. A nomeação do inventariante fora postergada para ocorrer após a citação da companheira supérstite. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o requerimento de abertura do inventário precisa ser instruído tão somente com a certidão de óbito do autor da herança, consoante disposto no artigo 615, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a modificação do procedimento, com a abertura do Inventário nos termos dos artigos 615 e 327 do CPC, para o fim de ajustá-lo ao devido processo legal, inclusive nomeando o requerente para o encargo de inventariante. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 62180300 e 62180299. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia das autoras, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 às 18:37:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora